Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016628-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 108.787.377-07 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO - CPF: 091.669.517-47 (PACIENTE), COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 108.787.377-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ALVES PASCOAL - CPF: 025.726.757-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS - CPF: 005.711.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS MARQUES FERREIRA - CPF: 362.093.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA - CPF: 029.478.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 734.922.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 956.411.067-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR MOREIRA COUTINHO - CPF: 469.071.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MONTEIRO CAVALCANTE - CPF: 961.078.711-87 (VÍTIMA), CLEONICE DE LIMA CAMARGO - CPF: 832.335.201-15 (VÍTIMA), CLAUDINEI NUNES DE SOUZA - CPF: 004.166.971-19 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE ERHARTER - CPF: 050.578.725-32 (VÍTIMA), AMILSON MARQUES FERREIRA - CPF: 014.271.541-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA – NULIDADE DAS PROVAS – TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – IMPROPRIEDADE DO
WRIT
– CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito"
(HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 13/6/2017). (...) (AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Carlos de Oliveira Eduardo
, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 158 e 288-A, ambos do Código Penal, c/c artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 (extorsão, organizar milícia particular, com a finalidade de praticar crimes, com posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o término da instrução, argumenta que houve contradições nos depoimentos dos policiais militares quanto ao crime, aponta que
“conforme se verifica através dos depoimentos das próprias vítimas, restou claro que não houve violência e grave ameaça, momento algum as mesmas estiveram sob cárcere”,
bem como aduz ilegalidade do flagrante e nulidade das provas.

Com estes argumentos, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, se necessário, substituí-la por medidas cautelares alternativas,

diante das condições favoráveis, tais como trabalho lícito, residência fixa no Estado do Rio de Janeiro, família constituída e filhos menores de idade (recentemente nasceu seu filho)
,
assim como declarar a nulidade do processo com trancamento da ação penal em razão de suposta tortura praticada pelos policiais.

A liminar foi indeferida (Id. 176490152).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 177734152).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo “
conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem”.
Id. 178366653.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva e, por fim, foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos
artigos 158 e 288-A, ambos do Código Penal, c/c artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 (extorsão, organizar milícia particular, com a finalidade de praticar crimes, com posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito).

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

No caso, segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/10/2022, juntamente com outras 8 (oito) pessoas, em razão do cometimento do crime de extorsão mediante violência, estruturação e organização para constituição de milícia, invadindo propriedades rurais próximas ao município de Nova Monte Verde/MT
.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na data de 22/10/2022. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público em 17/11/2022, foi recebida pelo magistrado em 07/12/2022, ocasião em que se concluiu, também, pela manutenção da prisão do paciente, com base nos fundamentos lançados na decisão objurgada.

Atualmente, os autos encontra-se aguardando a juntada do relatório da viatura de placas RAS-0E16 e, posteriormente, a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público.

Narra à peça acusatória:

“Fato 01: MILÍCIA PRIVADA:

Consta dos autos que, em data e horário não especificados, nos Estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso, os denunciados ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos constituíram e organizaram milícia particular, com a finalidade de praticar crimes.

Fato 02: EXTORSÃO
:

Ressai dos autos que, no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 10h30min, na zona rural de Nova Monte Verde, os denunciados ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, constrangeram as vítimas (1) Carlos Erharter, (2) Carlos Henrique Erharter, (3) Domingos Marques Ferreira, (4) Cleonice de Lima Camargo, (5) Amilson Marques Ferreira, (6) Jose Monteiro Cavalcante, (7) Oziel Santana Antiqueira, (8) Claudinei Nunes de Souza, mediante violência ou grave ameaça com restrição da liberdade das vítimas, as quais ficaram na mira de armas de fogos, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Fato 03: Porte Ilegal de Arma de Fogo
:

Nas mesmas circunstâncias delineadas no fato 02, os denunciados ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON

VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ

CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO, portavam e transportavam arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 04: Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso Restrito:

Nas mesmas circunstâncias delineadas no fato 02, os denunciados ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO, portavam e transportavam arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Id. 175723194.

Irresignada, a defesa impetrou
habeas corpus
perante esta Corte, por meio do qual busca a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, é sabido que tal pleito é medida excepcional a ser eventualmente reconhecida em
writ
, quando restar comprovado, de plano, alguns de seus requisitos, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito
" (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 13/6/2017). (...)
(AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023) Destaquei

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“(...) 1
. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta
.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. Recurso desprovido
"
( RHC n. 83.724/SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi) Destaquei

No caso sob apreciação
,
os elementos constantes dos autos demonstram a presença de suporte mínimo à acusação formulada. Além disso, a exordial acusatória indica a existência da prova dos delitos e os indícios suficientes de sua autoria, bem como discrimina a conduta, em tese, praticada pelo paciente, preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e assegurando o devido contraditório e a ampla defesa da imputação.

Como se vê,
a materialidade se mostra presente, bem como existem indícios mínimos de autoria por parte do paciente pela suposta prática delitiva, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que lá diligenciaram e conforme relatos das vítimas. Assim, pelo menos até este momento, não se pode falar em eventual trancamento da ação penal, sobretudo nesta via.

No que tange à ilegalidade da prisão
em razão de suposta tortura praticada pelos policiais
, esta não merece prosperar, uma vez que a
ação de
habeas corpus
não é a via adequada para discussão acerca de fato que demanda o exame probatório,
além do que a homologação do flagrante e conversão em preventiva se traduz em outro título judicial, nestes termos:

“
Segundo entendimento desta Corte Superior, ‘com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas
no
flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
”.
Precedentes’ (STJ,
AgRg

no

HC
n.
781.189
/
MG
,
relator Ministro

Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023)

De igual modo, q
uanto a tese de que há
contradições nas declarações dos policiais e das vítimas
, esta não procede, visto que
o
habeas corpus
não é instrumento que se presta ao exame profundo dos fatos, posto que não comporta dilação probatória, sendo certo tais insurgências, devem ser resolvidas no bojo da ação penal, sendo pertinente ao
writ
apenas a existência de fundados indícios do envolvimento do paciente nos crimes que lhe são imputados.

Logo, não tem espaço na impetração e na via recursal ordinária, porque também é intento que tem natureza probatória, a ser elucidado sob o crivo do contraditório. Em realidade apresenta-se como a própria oposição ao mérito da persecução penal que ainda deverá ser aferida no juízo de primeiro grau e não no presente meio processual.

Nesse contexto
, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência para instrução criminal.

A seguir, alguns trechos relevantes da decisão, que se revelam pertinentes para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de piso, bem como a periculosidade do paciente e a gravidade concreta dos delitos,
in verbis
:

“[...] O mais importante, porém, reside na análise concreta do cenário em tela.

Como mencionado, há declaração relevante que levou à prisão em flagrante dos autuados.

Transcreve-se excerto das declarações das vítimas:

CLEONICE DE LIMA CAMARGO

(...)
que na data de ontem por volta de 09:00 horas, chegou em sua propriedade 2 camionetes com aproximadamente 10 homens com armas em punho e alguns encapuzados; que os homens renderam o funcionário da declarante na entrada da fazenda e foram até a casa dele, neste local reviraram a casa e sempre perguntando por armas de fogo
; que da casa do funcionário levaram uma faca de coleção e um rádio comunicador e seguiram com o funcionário até a casa da declarante.
QUE os homens ainda passaram uma corrente e trancaram com cadeado a porteira da fazenda; que ao chegarem na casa da declarante, os homens bastante agressivos e com armas em punho e encapuzados se identificando como Policiais do Rio de Janeiro e vieram para desocupar as terras e diziam que a fazenda da declarante invadia a terra deles e que vieram para resolver isso e não iriam embora enquanto essa situação não fosse resolvida
; QUE ainda perguntaram sobre o marido da declarante pelo nome, pois queriam falar com ele; QUE permaneceram na casa da declarante por volta de 30 minutos ou mais e usando de muita pressão;
QUE os homens ainda disseram que iriam em outros locais mas que voltariam para resolver a situação;

QUE a declarante afirma que pediu a identificação, uma vez que eram policiais e apresentaram um distintivo e confirmaram que eram policiais do rio de janeiro; QUE os homens estavam bastante agitados e sempre falando em rádio de comunicação e com as armas em punho andando de um lado para o outro e muito agressivos dando muita pressão o tempo todo dizendo que a declarante estava invadindo as terra
s”.

CARLOS HENRIUE ERHARTER [...]

(...)

QUE quando se aproximaram da casa foram rendidos por 3 homens armados e encapuzados muito agressivos e violentos e mandaram todos deitar no chão se não iriam morrer; QUE os homens se identificaram como policiais e diziam que o declarante estava invadindo as terras; QUE logo após chegaram mais 2 camionetes com mais 5 homens também armados e encapuzados
; que ainda renderam um vizinho que estava no local; que tomaram os celulares e as chaves de todos e os
Mantiveram como reféns por aproximadamente 4 horas
; que arrombaram a casa da fazenda e obrigaram todos a carregar os objetos da casa em cima de carretas para sairem da propriedade;
que sempre ameaçando de morte todos os reféns; que um dos homens ainda mostrou um áudio do suposto mandante, dizendo que já tinha tentado negociar as terras com o pai do declarante mas ele não aceitou e que eles haviam invadido suas terras e queimado casas neste loca
l; que o declarante afirma que teve muito medo de morrer, pois os homens eram muito agressivos e inclusive chutou um de seus funcionário enquanto estava deitado no chão.”

DOMINGOS MARQUES FERREIRA [...]

(...)

QUE logo que chegaram na casa, foram abordados por 3 homens armados e encapuzados com roupas camufladas; QUE os homens muito agressivos colocaram as armas na cabeça do declarante e dos outros e mandaram todos deitar no chão, pois eram da polícia; QUE quando deitaram os homens ficaram ameaçando atirar e matar todos pois haviam invadido suas terras; QUE um dos homens ficava colocando a arma na nuca do declarante e dizendo que era para ficar olhando para o chão senão ia morrer de tiro; QUE ficaram aproximadamente 40 minutos deitados nesta posição até que chegou outras 2 camionetes com outros homens armados
; que arrombaram a casa da fazenda e mandaram os homens carregar os móveis da casa nas camionetes da fazenda para irem embora pois eles é que iam ficar na propriedade agora; QUE tomaram os celulares e as chaves de todos e permaneceram refém por aproximadamente 4 horas; que ficavam o tempo todo falando para o senhor carlos que ele teria que pagar 5 milhões pelos documentos da fazenda e teria que assinar os papeis com o advogado; que ficavam falando para o filho dele para convencer o pai a fazer o acerto senão iam morrer; QUE afirma ainda quando estava deitado no chão recebeu alguns chutes, mas que não deixou hematomas ou marca s; que durante o tempo que permaneceram refém, teve muito medo de morrer, pois pensava que iam matar a todos ali, pois eram muito agressivos e diziam o tempo todo que iam matar todos; que depois de mais de 4 horas como refém os homens com ligações o tempo todo, resolveram ir embora”.

Tal situação leva a entender que a dinâmica no dia dos fatos foi de grave ameaça às vítimas,
tendo a conduta dos autuados partido de aparente análise da situação das vítimas, com escolha específica.

Portanto, tem-se que a situação das vítimas se mantém em risco, o que implica na conveniência da instrução criminal
.

Ademais, extrai-se, do cenário fático-procedimental delineado, gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, havendo utilização de arma de fogo contra as vítimas (residentes na comunidade Bela Manhã
).

Já sobre o fundamento garantia da ordem pública, considerando a conduta supostamente praticada no local (comunidade), causando, com concretude, temor nas pessoas que ali frequentam, tem-se a vinculação de tal fundamento a partir da estruturação feita (quantidade de pessoas; armas; veículos; capuzes; dinâmica), indicando que a empreitada não pararia, ou seja, há potencial (em concreto) de reiteração no mesmo contexto geográfico
.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/ré
u.

Ademais, em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade dos autuados põe em risco a instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade das vítimas, as quais são, neste momento, testemunhas que se mostram relevantes, considerando como se deu a prática criminosa.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, fundamentando-se na conveniência para a instrução criminal e garantia da ordem pública, DECRETA-SE, em CONVERSÃO da prisão em flagrante, A PRISÃO PREVENTIVA de WALMIR MOREIRA COUTINHO, JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO e ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS.”
(Id. 102142192 – Auto de Prisão em Flagrante n. 1001257-15.2022.8.11.0091
)
Destaquei

Outrossim, importante ressaltar que a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na ação penal, sendo que neste momento,
mesmo após a conclusão da instrução processual
, não se pode realizar análise probatória em antecipação ao juízo natural da causa.

Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

O Magistrado
a quo
, ponderou que à ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta dos fatos, bem como pela reiteração delitiva, consoante fragmento da decisão:

“(...)
O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu
”

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada
”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“(...)
Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Portanto, a culpa do paciente será apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, havendo praticado, em tese, crime de extrema gravidade.

Assim
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcional com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

No mesmo sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:

[...] entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social

(Código de processo penal comentado, 4. ed., São Paulo: RT, p. 581).

Nos dizeres de Renato Brasileiro, “
A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com tal prisão, a livre produção probatória
”
(Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. ed., rev., ampliada e atual. P. 905).

Por último, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

Além disso,
conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros:

“
Percebe-se que é desaconselhável a revogação da prisão, com a imposição de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, o paciente, após condenado, quando em liberdade, voltou, em tese, a delinquir”
.
Id.178366653.

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023